Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. ART. 3o, II, DA LEI No 8.009/90. DÍVIDA DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No caso, o v. acordão foi claro e expresso ao indicar que o crédito executado é decorrente da aquisição do próprio imóvel pelo devedor, incidindo sobre ele a exceção prevista no art. 3o, II, da Lei 8.009/90.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Precedentes.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.